Tribunal: TJES
Processo: 5003973-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003973-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADRIANA RATTIS MOURTHE
AGRAVADO: GERALDO HERMOGENES DE ASSIS GOTT
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

T
rata-se de
agravo de instrumento interposto
por Adriana Rattis Mourthé
contra
decisão reproduzida no id.
1457427
,
proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada
em desfavor de
Geraldo Hermogenes de Assis Gott, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido liminar.

E
m suas razões (id. 1457425), a agravante alega que (a)
busca reaver a posse do automóvel GM Vectra GLS, ano 2000, cor azul, placa AXY1904, (b) iniciou um relacionamento amoroso virtual com
o agravado em janeiro de 2016, tendo mudado-se para Serra-
ES
em abril daquele ano, (c)
a relação durou quatro anos, sendo que o agravado ficou com o veículo
de sua propriedade

e se nega
a devolvê-lo,
eis que está
anunciando
o carro
em
site
de vendas
na internet
,
e
(d) o
bem
foi adquirido em fevereiro de 2016, antes de residir com o agravado
.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada, deferindo-
se
a reintegração de posse do automóvel
ou determinando-se a restrição de transferência no DETRAN.

Contrarrazões no id. 1459892.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de setembro de 2021
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme os arts. 560 e 561 do CPC, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho, ficando incumbido de prová-lo.

Como sabido,
“
'O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles' (AgRg no REsp n. 1.242.937/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 1º/8/2012)
”
(AgInt no AREsp 1477295/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

Esta Corte já definiu que
“A
comprovação do domínio não interfere invariavelmente no julgamento da ação possessória, porquanto a prova da propriedade não constitui por si só o instrumento hábil ao reconhecimento da posse
”
, sendo que
“
em pedidos como tais, deduzidos em ação possessória de reintegração - o que se verifica é a existência ou não do efetivo exercício de atos de uso e gozo e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança
”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 018180001028, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2018, Data da Publicação no Diário: 27/08/2018).

Apesar do automóvel
GM Vectra GLS, ano 2000, cor azul, placa AXY1904
estar registrado em nome da agravante, não foi demonstrado na fase inicial do processo o exercício da efetiva posse do automóvel.

As duas fotos que a agravante reproduz em suas razões (p. 9/10) não possuem o condão de provar a posse do veículo, haja vista que, além de não ser possível identificá-lo, não há indicação de data.

Além disso, em sede de contrarrazões o agravado anexou comprovantes de que foi ele quem pagou pelo carro e se encontra em sua posse, inclusive diligenciando a interposição de recursos contra multas de trânsito (ids. 1459896 a 1459897).

Depreende-se do processo originário que não foi possível a composição das partes, estando pendente a apreciação do pedido de julgamento antecipado da lide feito pela agravante ou designação de audiência de instrução e julgamento, sendo certo que, em sede de cognição exauriente, a controvérsia será resolvida com maior profundidade e detalhamento.

N
o que diz respeito à restrição do veículo,
“
Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar, nos termos do art.300 do NCPC, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.499257-2/002, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/2021, publicação da súmula em 04/08/2021).

Considerando

a
intenção de venda do automóvel por parte do agravado
,
é necessária a manutenção da restrição
de transferência
no DETRAN determinada em sede liminar neste agravo de instrumento, a fim de
obstar uma possível negociação
e
garantir o resultado útil do processo.

Nesse ponto, registro que na petição de id. 1468574 o agravado não se opôs à medida, esclarecendo que devolveu o dinheiro a potencial comprador e está com o veículo até os dias de hoje.

Finalmente esclareço que, ante a necessidade de maiores esclarecimentos para o deslinde definitivo da controvérsia, é inviável a imposição de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC), cuja pertinência deverá ser analisada na origem.

D
iante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de confirmar a liminar deferida no id. 1461917, que determinou
a anotação da restrição de transferência do veículo
GM Vectra GLS, ano 2000, cor azul, placa AXY1904
junto ao Detran, até o julgamento
da ação originária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL / PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DA AGRAVANTE. CONTINUIDADE DA POSSE PELO AGRAVADO APÓS TÉRMINO DO RELACIONAMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. GARANTIA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Conforme os arts. 560 e 561 do CPC, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho, ficando incumbido de prová-lo.

2. Segundo o STJ,

“em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles' (AgRg no REsp n. 1.242.937/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 1º/8/2012)
”

(AgInt no AREsp 1477295/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

3. A
pesar do
automóvel
objeto da ação
estar registrado em nome da agravante, não foi demonstrado na fase inicial
do processo
o exercício da efetiva posse do
veículo
,
que permaneceu com o agravado após o término do relacionamento amoroso.

4. Ante

a
intenção de venda do
carro
por parte do agravado
,
é necessária
a
restrição
de transferência

junto ao
DETRAN, a fim de
obstar uma possível negociação
e
garantir o resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

5. Recurso conhecido e provido parcialmente.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de outubro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.